Tribunal: TJDFT
Processo: 0749010-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0749010-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MAPFRE VIDA S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DA SILVA LEME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, as agravantes aviaram este agravo de instrumento no dia 05/11/2025, às 16h14m, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, pois colacionada a guia de custas e emolumentos e o respectivo comprovante de pagamento aos autos somente no dia 07/11/2025[1], constando que o pagamento fora realizado nesta mesma data. Diante desses fatos, considerando a realização tardia e insuficiente do preparo, assinalo-lhes, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, promoverem o complemento do preparo, que, não tendo sido pago ou comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido comprovado tardiamente. I. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1]Comprovante Pag Custas ID Num 78242310 (fl. 13).